Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-75.2014.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001592-75.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO CELESTINO BARBOSA - CPF: 245.727.481-87 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), EDIVALDO CELESTINO BARBOSA - CPF: 245.727.481-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINADA A COMPETÊNCIA A TURMA RECURSAL.

E M E N T A

APELANTE:
EDIVALDO CELESTINO BARBOSA e MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

APELADO:
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA e EDIVALDO CELESTINO BARBOSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO COMUM – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO-MÍNIMOS – ENUNCIADO 02 DA FAZENDA PÚBLICA FONAJE (FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS) – DECLINIO DE COMPETÊNCIA – TURMA RECURSAL COMPETENTE.

1. Por oportuno, sabe-se que é cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as ações com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Assim, é evidente a competência da Turma Recursal.

Incompetência reconhecida.

Determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
EDIVALDO CELESTINO BARBOSA
e
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0001592-75.2014.8.11.0012, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente, determinando a incorporação em favor do autor do adicional de qualificação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário inicial do cargo (Id: 121812696 – páginas 1196 a 1209).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 121812696 – páginas 1209 a 1222), alegando que também é devido o adicional por tempo de serviço e adicional por merecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

A segunda Apelante afirma em seu Recurso de Apelação (Id: 121812702 – páginas 248 a 250 e Id: 121812703 – páginas 01 a 14), que a sentença incorreu em erro material ao determinar a incorporação administrativa do adicional de qualificação ao requerente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 121812702 – páginas 220 a 247 e Id: 121812732 – páginas 01 a 07), requerendo o não provimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, se absteve de manifestar no presente feito (Id: 123046980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
EDIVALDO CELESTINO BARBOSA
e
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0001592-75.2014.8.11.0012, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente, determinando a incorporação em favor do autor do adicional de qualificação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário inicial do cargo (Id: 121812696 – páginas 1196 a 1209).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo a redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas:

“É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS).”

Além do mais, a ação originária foi ajuizada após a edição da Resolução no. 16/2011/PRES-TJMT, de 5-12-2011, e, ainda, da Resolução no 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2o do artigo 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada.

Desse modo, verifico que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com efeito, o artigo 2o da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG , Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS , Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019)”

Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4o, CPC. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ- RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005 , Data de Julgamento: 2/4/2019)”

Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023